Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0700798-40.2026.8.07.0000 Classejudicial:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA DA COSTA BESSA VIEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DE C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RENATA DA COSTA BESSA VIEIRA contra ato praticado pelo DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX e pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEEDF (autos n.o 070079840.2026.8.07.0000), visando à anulação de decisão administrativa que indeferiu sua aptidão para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.o 36/2025. A decisão ora impugnada consistiu no indeferimento da aptidão da impetrante para a atuação na Educação Especial, sob o fundamento de que apenas um dos três certificados apresentados atenderia ao Item 19.4 do edital, motivo pelo qual não teria cumprido os requisitos da “Opção 1” do Anexo VIII. Irresignada, a impetrante sustenta que preencheu integralmente os requisitos objetivos do edital, apresentando três certificados válidos, cada qual com carga superior a 80 horas, abrangendo as áreas exigidas (Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista e Deficiências Múltiplas). Afirma que o indeferimento ocorreu de forma genérica, sem motivação individualizada, ignorando o conteúdo programático dos cursos. Aduz, ainda, possuir experiência profissional comprovada na Educação Especial, atuando diretamente com educandos com DI, TEA e DMU, circunstância que reforça sua qualificação técnica e demonstra a incoerência do ato impugnado, já que a própria Administração reconhece sua aptidão prática. A impetrante destaca que a banca examinadora não analisou a documentação funcional juntada, tampouco indicou qual requisito teria sido efetivamente descumprido, violando os princípios administrativos da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade (art. 37, caput, CF/88). Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado para que seja considerada apta à Educação Especial, assegurando-se sua permanência no Banco de Reservas até o julgamento final, a fim de evitar prejuízo irreparável, diante do caráter dinâmico das convocações do certame. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade do indeferimento e garantir sua inclusão no Banco de Reservas da Educação Especial, com todos os efeitos legais. Preparo recolhido, conforme comprovante juntado aos autos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009. Em razão da natureza sumaríssima do writ, incumbe ao impetrante demonstrar, de plano e por meio de prova pré-constituída, a existência do direito alegado e a ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, sob pena de indeferimento liminar da inicial, providência que pode ser adotada de ofício pelo julgador, conforme se extrai da interpretação sistemática dos arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/2009. Assim, o mandado de segurança tem como pressupostos essenciais a existência de direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, passíveis de aferição imediata pelo Poder Judiciário, sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, verifica-se, ao menos nesta análise perfunctória, a plausibilidade da alegação de violação a direito líquido e certo da impetrante, decorrente de ato administrativo aparentemente ilegal e desprovido de motivação adequada, o que autoriza o exame do pedido liminar. A probabilidade do direito mostra-se presente, ao menos nesta fase de cognição sumária, a partir da análise do Item 19.4 do Edital no 36/2025, que disciplina de forma objetiva os critérios para aceitação dos certificados de cursos destinados à comprovação de habilitação ou aptidão específica para atuação na Educação Especial. Referido dispositivo estabelece que somente serão aceitas cópias legíveis de certificados de cursos ofertados pela Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação – EAPE, por órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE ou por instituições de educação superior credenciadas pelo MEC, desde que observadas a carga horária mínima exigida e a temática compatível, conforme os normativos vigentes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No caso concreto, a impetrante apresentou três certificados de cursos específicos, todos expedidos por instituições compatíveis com as exigências editalícias, com carga horária superior ao mínimo exigido e temáticas diretamente relacionadas à Educação Especial, circunstância que, em princípio, atende de forma plena aos critérios objetivos previstos no item 19.4 do edital. Além disso — e esse ponto reforça de forma significativa a plausibilidade do direito invocado, a documentação acostada aos autos demonstra que a impetrante já exerce, há vários anos, atividades profissionais junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, atuando precisamente na área correspondente às temáticas dos certificados apresentados, no desempenho de atribuições ligadas à Educação Especial. Tal circunstância evidencia que os cursos apresentados não possuem caráter meramente formal, mas guardam relação direta e concreta com a atuação funcional da impetrante, corroborando a compatibilidade temática exigida pelo Item 19.4 do edital e afastando qualquer interpretação restritiva quanto à validade da documentação apresentada. Não obstante o atendimento às exigências expressamente previstas no instrumento convocatório, a banca examinadora indeferiu a aptidão da impetrante, reconhecendo como válido apenas um dos certificados apresentados e desconsiderando os demais, sem, contudo, indicar qualquer irregularidade formal, incompatibilidade temática ou insuficiência de carga horária que justificasse tal exclusão. Esse proceder, em juízo de cognição sumária, evidencia a adoção de interpretação restritiva não prevista no edital, em afronta ao Princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade, revelando a aparente ilegalidade do ato administrativo impugnado e a probabilidade do direito invocado pela impetrante. Assim, resta presente a probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano também se encontra caracterizado. A exclusão da impetrante do Banco de Reservas da Educação Especial produz efeitos imediatos e continuados, impedindo sua participação em futuras convocações durante a vigência do certame, o que pode comprometer a utilidade da prestação jurisdicional, caso a análise definitiva da controvérsia seja postergada. A medida liminar ora deferida não implica contratação automática, nomeação ou dispêndio imediato de recursos públicos, limitando-se a assegurar a permanência da impetrante no Banco de Reservas, o que preserva a reversibilidade da medida e resguarda o interesse público. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando que a impetrante seja considerada APTA para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial, assegurando-lhe a permanência no certame até o julgamento final do presente mandado de segurança, sem prejuízo de sua classificação e de eventual convocação, caso atendidos os demais requisitos legais. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prestem as informações. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Prestadas as informações, ou decorridos os respectivos prazos, abra-se vista ao Ministério Público (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA Relator